Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-05.2023.8.11.0107
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000127-05.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON CARVALHO ALVES - CPF: 050.527.381-02 (APELANTE), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAGNER RICHARD SILVA - CPF: 003.081.341-76 (ASSISTENTE), MICHEL MENGUES DA SILVA - CPF: 018.185.061-30 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.

14, DA LEI 10.826/2003 E ART. 330, DO CP – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 14 – MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO - AUSÊNCIA DE LESIVIDADE - POSSIBILIDADE – PEQUENA QUANTIDADE (DUAS MUNIÇÕES) DESACOMPANHADA DE ARMA QUE PUDESSE DEFLAGRÁ-LAS -

EXCEPCIONALIDADE – CRIME PREVISTO NO ART. 330, DO CP – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS

- PROVAS ROBUSTAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A posse ou o porte de
pequena quantidade

de munição,
desacompanhada
da arma apta a deflagrá-la, poderá não ser considerado crime, em razão do
princípio da insignificância, conforme entendimento do STJ (
AgRg no AREsp
) e STF (
HC 132876)
.

A conduta do agente, que tinha plena ciência da ordem legal de parada dada pelos policiais, mas mesmo assim optou por desobedecer de forma consciente e voluntária, caracteriza o tipo penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDERSON CARVALHO ALVES contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que o condenou pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e desobediência (art. 330 do Código Penal). (Sentença Id. 239398218 – 239398219)

Em suas razões recursais, o recorrente sustentou: (i) tese absolutória por insuficiência de provas da autoria delitiva quanto ao crime de porte ilegal de munições, alegando que elas não lhe pertenciam; (ii) tese de atipicidade da conduta quanto ao crime de desobediência, sob o argumento de que obedeceu às ordens policiais ao se render.

(Id. 239398225).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso. (Id. 239398227).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Amarildo César Fachone, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para absolver o réu do crime de porte ilegal de arma de uso permitido em razão do princípio da insignificância, mantendo a condenação pelos demais delitos, assim sintetizando:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003) e desobediência (artigo 330 do Código Penal – Sentença condenatória – Recurso da defesa:
1. Sustenta tese absolutória por insuficiência de provas da autoria delitiva do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (munições) – PROCEDÊNCIA – Apesar de que o conjunto probatório reunido nos autos é robusto e suficiente para subsidiar o édito condenatório, é aplicável o princípio da insignificância – Apreensão de apenas 01 (uma) munição eficiente - Total inexistência de perigo à incolumidade pública – 2. Sustenta tese de atipicidade da conduta do crime de desobediência – IMPROCEDÊNCIA – Conduta típica do crime de desobediência – Depoimentos testemunhais e confissão do acusado – Jurisprudência do TJMT –
PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDERSON CARVALHO ALVES contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que o condenou pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e desobediência (art. 330 do Código Penal).

Presentes os pressupostos genéricos e específicos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo ao exame do seu mérito.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Narra a denúncia que:

“No o dia 12 de fevereiro de 2023, por volta das 11h11min, na Rua das Palmeiras, n° 1530, Município de Nova Ubiratã-MT, o denunciado ANDERSON CARVALHO ALVES, portava e detinha duas munições de calibre 38 intactas, de uso permitido, no interior de seu veículo, em desacordo com a determinação legal e regulamentar conforme termo de apreensão n°º 2023.16.56564.

ATO 02 – POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO

No o dia 12 de fevereiro de 2023, por volta das 11h11min, na Rua das Palmeiras, n° 1530, Município de Nova Ubiratã-MT, o denunciado ANDERSON CARVALHO ALVES, guardava e trazia consigo, para consumo pessoal, e quatro porções medias de substância análoga a maconha, em desacordo com determinação legal.

FATO DELITUOSO 03 – DESOBEDIÊNCIA

No o dia 12 de fevereiro de 2023, por volta das 11h11min, na Rua das Palmeiras, n° 1530, Município de Nova Ubiratã-MT, o denunciado ANDERSON CARVALHO ALVES, desobedeceu ordem de parada emanada pelos Policiais Militares presentes.

DOS FATOS

Segundo restou apurado no dia dos fatos durante rondas ostensivas e preventivas pela urbe, foi avistado um veículo Kwid branco parando em frente a uma residência, à qual possui várias passagens no meio policial. O condutor do veículo ao visualizar a viatura saiu empreendeu fuga.

Diante da fundada suspeita, foi realizado o acompanhamento tático do veículo utilizando sinais sonoros e luminosos intermitente e giro flex, quando na Rua das Palmeiras o denunciado o abandonou o veículo em frente à residência n° 1.530. Foi realizado a revista veicular e foi encontrado 04 (quatro) porções medias de substância análoga à maconha e duas munições intactas de calibre 38. No momento da fuga foi possível identificar o suspeito como sendo o vulgo Alemãozinho, ora denunciado.

Foi solicitado apoio policial, onde realizaram o cerco e obtiveram êxito em localizar o denunciado. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao denunciado e encaminhado, à delegacia de polícia civil, providências de direito.”

O apelante, em sede policial (ID 123456), afirmou que as munições pertenciam a um indivíduo conhecido como "Hugo", que estaria com ele no veículo e as teria ganhado as munições para fazer um cordão.

Os policiais militares WAGNER, EDUARDO e MICHEL, ouvidos em Juízo, foram uníssonos ao afirmar que realizavam rondas ostensivas quando avistaram o veículo Kwid branco conduzido pelo acusado. Ao dar ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, ele empreendeu fuga, sendo acompanhado e abordado posteriormente. Na revista veicular, foram encontradas as 02 munições calibre 38 intactas, além de porções de maconha. Vejamos:

“

PM WAGNER RICHARD SILVA

“(...) A única coisa que eu me recordo é que nesse dia, ele estava em um veículo de cor branca, e ao visitar a viatura ele saiu em desabalada carreira, no braço do município, foi feito acompanhamento dele, onde na frente da residência da casa dele ele abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé. Aí eu, juntamente com o soldado Eduardo, fizemos acompanhamento a pé, enquanto o soldado Mengues ficou lá no veículo, né. Aí inclusive foi o soldado Mengues que encontrou o entorpecente e os projéteis da arma. Eu e o soldado Eduardo, juntamente com o capitão Portes, fizemos um cerco lá, e localizamos o suspeito em uma kitnet, próximo a uma torre de telefonia. (...) Eu não me recordo, doutora, se ele falou por que fugiu. (...) Ah, teve uma ocorrência, faz muito tempo, de uma tentativa de homicídio que ele praticou." – Transcrição da mídia presente no ID 239398159

PM EDUARDO DOS SANTOS

"(...)
Eduardo:
Então, doutora, eu estou me lembrando que a gente estava fazendo patrulhamento, né, de rotina pela cidade, onde a gente avistou esse veículo, que estavam esses dois indivíduos, né, e ao perceber a aproximação da guarnição, os dois saíram disparados. O rapaz saiu disparado pela cidade, né, a gente começou a ir atrás dele, pedindo para ele parar, dando sinais luminosos, ordem de parada, e nada foi obedecido. Próximo à casa dele, ele abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé, onde um policial ficou no veículo, né, e fez a varredura no veículo, onde foram encontradas munições e substância análoga à maconha. A gente fez o acompanhamento dele à pé, perdemos ele de vista, mas o rumo que ele foi, tinham as kitnets, a gente encontrou ele dentro dessa kitnet, escondido, entendeu? Daí a gente falou sobre a arma, né, ele disse que a arma seria do companheiro dele, que estava com ele no veículo, o Hugo.
Promotora:
Ele então desobedeceu às ordens da guarnição?
Eduardo:
Sim, senhora, sim, senhora.
Promotora:
Consta que foram encontradas duas munições, é isso, estava dentro do carro?
Eduardo:
Sim, estava dentro do veículo que ele estava. (...)
Promotora:
O senhor já conhecia ele de outras ocorrências policiais?
Eduardo:
Já, ele é bem conhecido no nosso meio, entendeu, por tráfico, por estupro de vulnerável, já é bem conhecido no nosso meio policial. Eu já tô na região aqui uns 10 anos, já prendi ele, acho que em duas ocasiões. (...)
Advogada:
No momento da abordagem, antes da abordagem, quando você visualizou dentro do carro, só estava o... quem você visualizou?
Eduardo:
Os dois, o Hugo e o Anderson.
Advogada:
Então o Hugo estava junto também?
Eduardo:
Estava no passageiro, isso.
Advogada:
E no momento da apreensão, que você foi e deu voz de prisão e prendeu o Anderson Carvalho Alves, foi encontrado com ele alguma droga, alguma munição com ele?
Eduardo:
Não, mas foi encontrado no banco que ele estava, debaixo do tênis dele, o tênis dele que estava onde fica o motorista, entendeu, não o passageiro, bem no pé dele, o Anderson.
Advogada:
Quando vocês prenderam ele, ele estava lá em que local?
Eduardo:
Ele estava dentro de uma kitnet, escondido." – Transcrição da mídia presente no ID 239398159

PM MICHEL MENGUES DA SILVA

"(...)
Michel:
Nesse dia a gente estava fazendo ronda, fazendo ronda pela cidade e na rua da casa do Hugo, na Rua das Palmeiras, já pelo fato do endereço ser conhecido, a gente conhecer quem é o morador da casa, sempre fazendo abordagem da guarnição de serviço, avistamos esse veículo, o Kwid, acho que é o veículo, e a hora que a guarnição foi parar para fazer a abordagem, o veículo empreendeu fuga, praticando uma direção perigosa, atravessando a avenida, passando perto de transeuntes, até em risco de vida mesmo, tanto da guarnição, quanto de terceiros, aí dá cerca de uns 700, 800 metros mais ou menos da onde começou a empreender fuga, até onde foi feita a abordagem, que é na casa do senhor Anderson. Quando ele parou, abandonou o carro, abandonou o carro na frente da residência dele, e saiu empreendendo fuga a pé. O soldado Eduardo tentou fazer o acompanhamento a pé nele, e eu fiquei no próximo veículo, onde a irmã dele já acordou, que já era tarde da noite, acordou vendo toda a situação que estava de intermitente de giroflex na frente da casa, o veículo deles, no caso, não sei se é do Anderson ou dos pais, de quem seja, estava na frente da residência, a irmã dele viu, pediu o que estava acontecendo, expliquei a situação para ela, referente ao irmão dela, o senhor Anderson, que tinha empreendido fuga, toda a situação, e foi feito, eu fiz busca veicular. Numa busca veicular, a irmã dele, a Meire, acompanhou essa busca, o esposo dela também acompanhou no momento, e onde eu localizei, no console central do veículo, agora eu não recordo a quantidade, mas eu acho que foram 3 munições, de calibre .38, um par de tênis que estava dentro do veículo, não sei dizer de quem que era, e porções de entorpecente, aí posteriormente, quem estava no acompanhamento, conseguiu localizar ele, cerca de 100 metros de onde ele abandonou o veículo, que é um conjunto de kitnet, na rua, na rua de cima da residência dele. Aí foi feito daí pra frente, foi feito o BO, a prisão e encaminhado.
Promotora:
E na ocasião ele confirmou o senhor ser o proprietário dessas munições e desse entorpecente?
Michel:
Nessa situação acaba sendo o comandante de guarnição que vai saber responder a senhora, porque quem faz o boletim de ocorrência. Na situação eu estava de patrulheiro, não lembro se era patrulheiro que eu estava, daí acaba que essa entrevista, quem faz não é toda a guarnição, é o comandante de guarnição (...) a munição estava dentro do veículo, a irmã dele acompanhou, que é o carro da família, ou dele, eu não sei, as munições estavam dentro do veículo no consolo central, do veículo em posse dele, que ele que estava na direção. (...)
Promotora:
E era ele quem estava de motorista?
Michel:
Sim, porque só tinha uma pessoa ocupante no momento que ele abandonou o veículo, só tinha uma pessoa que a gente estava fazendo acompanhamento.
Promotora:
Ah, tá, não tinha mais ninguém junto no veículo então, naquele momento. Na abordagem, quando ele abandonou o veículo na frente da residência dele, só estava ele. No começo da situação, da ocorrência, que tentamos fazer a abordagem, foi em frente à casa do senhor Hugo, que estava... está rolado no BO também, que empreendeu fuga a pé, e o Anderson saiu na direção do veículo, que já estava na direção, e empreendeu fuga com o veículo, e a gente fez o acompanhamento ao veículo. (...)" – Transcrição da mídia presente no ID 239398159

O acusado, em juízo, negou novamente a propriedade das munições (ID 239398212).

O laudo pericial nº 543.2.13.9907.2023.104600-A01 (ID 140245831) concluiu que apenas 01 das munições estava eficiente para produzir disparos.

O conjunto probatório analisado demonstra que o réu detinha 01 munição apta a ser deflagrada irregularmente, sendo suficiente para configurar, em tese, o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

No entanto, à luz do princípio da insignificância, mitigador do rigor da tipicidade formal em determinadas situações, o porte isolado de 01 munição, desacompanhada da respectiva arma de fogo, é conduta destituída de indesejada ofensividade, cujo grau de lesão ao bem jurídico é tão baixo que não repercute de forma socialmente relevante.

Nesse sentido, o STF já assentou a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao porte de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo:

"
Agravo regimental em recurso ordinário. 2. Decisão monocrática concessiva da ordem. 3. Posse ilegal de uma munição calibre 22. Absolvição. 4. Como o princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade, pode, em certos casos, ser reconhecido em favor de réu reincidente. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido.

(RHC 219296 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023)

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. ORDEM CONCEDIDA. I – Paciente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso restrito, calibre 9mm. II - Conduta formalmente típica, nos termos do art. 16 da Lei 10.826/2003. III –
Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos.
IV – Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal.

(HC 132876, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 01-06-2017 PUBLIC 02-06-2017)

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, estabeleceu critérios objetivos para análise da insignificância em casos de porte ilegal de munição:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, sustentando a inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão da multirreincidência do acusado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a multirreincidência do agravante impede a aplicação do princípio da insignificância na posse de pequena quantidade de munições.

3. Outra questão em discussão é a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

4.
O STJ admite a aplicação do princípio da insignificância em casos de posse de pequena quantidade de munição, desde que atendidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência.

5. A multirreincidência e os maus antecedentes do agravante, evidenciados por condenações anteriores, impedem o reconhecimento do princípio da insignificância devido ao alto grau de reprovabilidade da conduta.

6. O fato das munições terem sido apreendidas no contexto de cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão impedem o reconhecimento do princípio da insignificância.

7. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não pode ser analisada em agravo regimental, pois não foi suscitada anteriormente no recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A multirreincidência impede a aplicação do princípio da insignificância em casos de posse de munição. 2.

Questões não suscitadas no recurso especial não podem ser analisadas em agravo regimental."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.109.857/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024; STJ, HC n. 472.519/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018.

(AgRg no AREsp n. 2.734.701/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.).

Aplicando-se tais critérios ao presente caso, verifica-se que: a) a conduta do réu, de deter apenas 01 munição, é de mínima ofensividade; b) não restou demonstrado perigo concreto à coletividade; c) o grau de reprovabilidade é baixo ante o exíguo risco da munição isolada; e d) a lesão jurídica é inexpressiva, porquanto sequer houve a real posse de arma de fogo.

Importante registrar o entendimento lançado no parecer ministerial:

“...Observando tais critérios estabelecidos pela Corte Superior, constato que não existem, nestes autos, elementos suficientes a atestar: a ofensividade excepcional da conduta do agente, a periculosidade social, reprovabilidade e expressividade da lesão jurídica, que justifiquem a manutenção da condenação.

Portanto, ainda que as provas coligidas atestem a materialidade e a autoria delitivas, entendo que deve ser aplicado o princípio da insignificância,
absolvendo
o apelante da prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.”

Destarte, considerando as circunstâncias fáticas concretas, bem como os precedentes do STF e STJ, é de se reconhecer a incidência do princípio da insignificância e absolver o acusado do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA

Em relação ao crime de desobediência (art. 330 do CP), a denúncia narra que o acusado, ao empreender fuga com o veículo ao visualizar a viatura policial, desobedeceu ordem legal de parada emanada pelos agentes de segurança.

As provas testemunhais corroboram a materialidade e autoria desse delito. Os policiais militares Wagner, Eduardo e Michel afirmaram que deram ordem de parada com sinais luminosos e sonoros ao avistarem o veículo conduzido pelo acusado, mas ele não obedeceu, iniciando fuga. Só cessou a desobediência quando já tinha sido alcançado pelos agentes e se rendeu.

O próprio acusado confessou, em juízo, que visualizou o giroflex da viatura e disse: "Eu não vou parar". Posteriormente, apenas parou quando já estava próximo de sua residência e então empreendeu fuga a pé, sendo capturado.

Tais elementos comprovam o dolo na conduta do agente, que tinha plena ciência da ordem legal de parada dada pelos policiais, mas mesmo assim optou por desobedecer de forma consciente e voluntária, consumando o tipo penal.

O núcleo do delito é o verbo "desobedecer", que significa "
não ceder, não cumprir a ordem legal de funcionário público, seja fazendo ou deixando de fazer alguma coisa que a lei impunha"
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1107).

Nessa linha, a jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que "a desobediência à ordem legal de parada, emanada por policiais em contexto de policiamento ostensivo, constitui conduta penalmente típica prevista no art. 330 do Código Penal" (TJMT, Apelação n. 1010405-83.2023.8.11.0004, j. 20/08/2024).

Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta imputada e a condenação pelo crime de desobediência deve ser mantida, nos termos da fundamentação da sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto, para absolver o acusado
ANDERSON CARVALHO ALVES
do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), com fundamento no princípio da insignificância, mantendo a condenação pelo crime de desobediência (art. 330 do CP), nos termos do decreto condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025